Tribunal: TJMT
Processo: 1020163-09.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020163-09.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. - CNPJ: 78.958.717/0001-38 (EMBARGANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.770.014/0001-33 (EMBARGANTE), ILMO. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. INEXIGIBILIDADE EM 2022. TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte no exercício de 2022, nos termos da modulação fixada pelo STF no Tema 1.266, alegando omissão quanto (i) ao direito de repetição de indébito no período de 01/01/2022 a 04/04/2022, (ii) à destinação de valores depositados judicialmente e (iii) à pendência de julgamento de embargos na ADI 7066.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto ao direito de repetição de indébito dos valores de ICMS-DIFAL recolhidos no início de 2022; (ii) estabelecer se o acórdão deveria ter disciplinado o levantamento dos depósitos judiciais; (iii) determinar se a pendência de julgamento na ADI 7066 compromete a aplicação da tese firmada no Tema 1.266.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão aplica corretamente a modulação de efeitos do Tema 1.266 do STF, que limita a inexigibilidade do ICMS-DIFAL aos valores não recolhidos, vedando a restituição ou compensação dos valores já pagos.

4.

A pretensão de repetição de indébito no período anterior a 04/04/2022 configura rediscussão da matéria decidida, não caracterizando omissão.

5.

A tese firmada em repercussão geral possui eficácia vinculante e imediata, impondo sua observância independentemente da pendência de julgamento de embargos em controle concentrado.

6.

A invocação de pendência na ADI 7066 não afasta a aplicação obrigatória do Tema 1.266 nem impõe suspensão do julgamento.

7.

O reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário implica a perda da causa jurídica dos depósitos judiciais realizados para suspender a exigibilidade do crédito.

8.

A liberação dos depósitos em favor do contribuinte constitui consequência lógica do julgado e medida de integração necessária à plena efetividade da decisão.

9.

Os embargos de declaração admitem acolhimento para fins de integração, sem alteração do resultado, quando presente omissão parcial.

IV. Dispositivo e tese

3.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A modulação de efeitos do Tema 1.266 do STF impede a restituição ou compensação de valores de ICMS-DIFAL já recolhidos em 2022. 2. A pendência de julgamento em controle concentrado não afasta a aplicação imediata de tese firmada em repercussão geral. 3. O reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário impõe o levantamento dos depósitos judiciais em favor do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 926 e 927; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.266 da repercussão geral; STF, ADI 7066.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. e ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargantes, para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte durante o exercício de 2022, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral.

Em suas razões recursais, as embargantes sustentam a existência de omissões no julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Alegam, em primeiro lugar, que o acórdão embargado deixou de se manifestar acerca do direito à repetição do indébito relativo aos valores recolhidos a título de ICMS-DIFAL no período de 01/01/2022 a 04/04/2022, correspondente à vacatio legis da Lei Complementar nº 190/2022, sustentando que, nesse interregno, a cobrança do tributo foi reputada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o que afastaria qualquer limitação decorrente da modulação de efeitos.

Sustentam, ainda, a existência de omissão quanto à destinação dos valores depositados judicialmente, afirmando que, uma vez reconhecida a inexigibilidade do tributo, deveria o acórdão ter determinado expressamente o levantamento dos depósitos em favor das embargantes, por se tratar de consequência lógica do julgamento.

Apontam, também, omissão quanto à pendência de julgamento de embargos de declaração na ADI 7066, arguindo que a controvérsia constitucional acerca da exigência do DIFAL ainda não estaria completamente estabilizada, especialmente no que se refere à necessidade de edição de legislação estadual válida após a Lei Complementar nº 190/2022.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, bem como para fins de prequestionamento. (Id. 348627369).

O Estado de Mato Grosso, embora intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 356065371).

Recurso tempestivo. (id. 349651888).

Após, vieram-me os autos à conclusão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração e esclarecimento das decisões judiciais, sendo cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em exame, embora as embargantes apontem a existência de omissões no acórdão, verifica-se que o recurso apenas parcialmente merece acolhimento, tão somente para fins de integração, sem, contudo, ensejar modificação do julgado.

Com efeito, quanto à alegada omissão relativa ao direito de repetição do indébito dos valores recolhidos entre 01/01/2022 e 04/04/2022, não assiste razão às embargantes.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 nos estritos limites da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266, a qual estabeleceu, de forma expressa, que:

a inexigibilidade do tributo restringe-se aos valores
não recolhidos
no período, não sendo admitida a restituição ou compensação de valores eventualmente já pagos.

Nesse contexto, a pretensão de ver reconhecido um suposto direito “
incondicionado”
à repetição do indébito no período anterior a 04/04/2022 contraria frontalmente a orientação vinculante da Suprema Corte, não se configurando omissão, mas inequívoca tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

De igual modo, não procede a alegação de omissão quanto à pendência de julgamento de embargos de declaração na ADI 7066, porquanto o acórdão embargado fundamentou-se em tese firmada em regime de repercussão geral (Tema 1.266), dotada de eficácia vinculante e imediata, nos termos dos arts. 926 e 927 do CPC, não havendo qualquer vício a ser sanado nesse particular.

A mera invocação de eventual pendência processual em sede de controle concentrado não tem o condão de infirmar a aplicabilidade da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, tampouco impõe ao julgador o dever de sobrestar ou condicionar o julgamento à ulterior manifestação da Corte Constitucional.

Por outro lado, assiste parcial razão às embargantes quanto à alegação de omissão relativa à destinação dos valores depositados judicialmente.

Com efeito, uma vez reconhecida a inexigibilidade do crédito tributário discutido, os depósitos judiciais eventualmente realizados com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN) perdem sua causa jurídica, impondo-se, como consequência lógica do julgado, a sua liberação em favor da parte contribuinte.

Trata-se, aqui, de providência de natureza meramente integrativa, que não altera o conteúdo decisório do acórdão, mas apenas lhe confere plena efetividade.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, exclusivamente para integrar o acórdão, a fim de consignar que eventual depósito judicial realizado nos autos deverá ser levantado em favor das embargantes, observadas as cautelas de praxe.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre destacar que, nos termos da jurisprudência consolidada, a oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de acesso às instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente suscitada, como na hipótese dos autos.

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para integrar o acórdão, nos termos acima delineados.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026